Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701824-63.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSERLI GOMES ANTUNES RECORRIDO: ANA PAULA SILVEIRA NETTO D AVILA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, intime-se o recorrente para juntar a declaração de hipossuficiência, bem como comprovar a alegada hipossuficiência trazendo seu contrato de trabalhou o contracheque, bem como sua última declaração de renda, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. No mesmo prazo, indique em qual ID está juntada procuração outorgada ao advogado. Brasília, 26 de julho de 2023. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora